Tribunal: TJMT
Processo: 1016853-78.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016853-78.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALVINO DE FRANCA - CPF: 205.893.601-91 (APELANTE), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR DA RESERVA CONVOCADO À GUARDA PATRIMONIAL. PROMOÇÕES NA CARREIRA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA À PROMOÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por militar da reserva remunerada convocado para atuar na Guarda Patrimonial, visando reconhecimento do direito a promoções funcionais com base em tempo de serviço prestado nessa condição.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve prescrição do fundo de direito em relação às promoções pleiteadas; (ii) se o militar da reserva convocado para a Guarda Patrimonial faz jus às promoções com base no tempo de serviço prestado.

III. Razões de decidir
3. A pretensão foi ajuizada em 2023, tendo como marco inicial a vedação legal instituída pela LC no 720/2022. Aplica-se o princípio da actio nata, considerando-se não prescrita a pretensão.
4. No mérito, o art. 10 da LC no 279/2007 e o art. 1o, §3o, da LC no 720/2022 vedam expressamente o cômputo do tempo na Guarda Patrimonial para fins de promoção.
5. A convocação para a Guarda Patrimonial não reintegra o militar à carreira, sendo incompatível com a progressão funcional.
6. A legislação estadual vigente distingue, de forma legítima, os regimes jurídicos dos militares da ativa e dos convocados na reserva, não havendo violação à isonomia ou ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a prescrição. No mérito, pedidos iniciais julgados improcedentes.
Tese de julgamento: "A convocação de militar da reserva para compor a Guarda Patrimonial não gera direito a promoções na carreira militar, sendo inaplicável o cômputo do tempo de serviço prestado nessa condição, por expressa vedação legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Decreto no 20.910/32, art. 1o; LC/MT no 279/2007, art. 10; LC/MT no 720/2022, art. 1o, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0002230-92.2015.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/07/2020; TJMT, RI no 1006168-89.2023.8.11.0041, Segunda Turma Recursal, j. 26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALVINO DE FRANÇA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na Ação ordinária n. 1016853-78.2023.8.11.0002, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que não ocorreu a prescrição, pois trata-se de relação de trato sucessivo, onde apenas as diferenças salariais dos últimos cinco anos estariam prescritas, mas não o próprio fundo de direito. Argumenta que a Lei 795/2007, que lhe garantiria os direitos pleiteados, vigorou até 28/03/2022, sendo substituída pela Lei 720/2022, de modo que o direito de ação apenas estaria prescrito em abril de 2027, ou seja, 5 anos após a entrada da nova lei.

Sustenta que não há qualquer negativa expressa da administração pública quanto ao pedido de promoção, não havendo termo inicial para a contagem do prazo prescricional. Afirma estar na atividade, e por isso deve receber tratamento idêntico aos militares da ativa, para todos os efeitos.

Cita jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1269595/PR), segundo a qual inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação.

Aduz que a questão se trata de uma obrigação de fazer ou de execução continuada, que se protrai no tempo, sendo devido o direito à promoção nos termos do art. 17, parágrafo único, da Lei 10.076/14, devendo ser aplicado o ressarcimento de preterição.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda, a fim de que seja promovido às graduações pleiteadas na inicial, bem como seja incorporado o tempo de serviço prestado na guarda patrimonial para fins de contagem do tempo de serviço.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando sua promoção retroativa à graduação de 3o Sargento em dezembro de 2012, 2o Sargento em dezembro de 2016, 1o Sargento em dezembro de 2019, e ao posto de Subtenente a contar de dezembro de 2022.

Narrou na inicial que é Cabo da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e que em 30/12/2008 foi convocado para integrar a Guarda Patrimonial, retornando ao serviço ativo nos termos da Lei Complementar no 279/2007 e do Decreto no 795/2007. Relatou ter sido transferido para a reserva remunerada contando tempo proporcional de 25 anos e 05 dias de serviços, em 23 de dezembro de 2003. Argumentou que o tempo da guarda patrimonial deve ser contado como se estivesse na ativa para todos os fins, inclusive para promoção.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando, preliminarmente, prescrição quinquenal, e no mérito, sustentou que os militares convocados para a Guarda Patrimonial de forma voluntária estariam em situação jurídica distinta daqueles que se encontram no serviço ativo regular. Apontou que há previsão legal expressa vedando a promoção dos militares convocados para a guarda patrimonial, conforme o §1o do art. 10 da Lei Complementar 279/2007.

O juízo de primeiro grau, em sentença prolatada em 27/03/2025, reconheceu a prescrição do fundo de direito, considerando que o pedido remonta a fatos ocorridos desde dezembro de 2012, ao passo que a demanda foi ajuizada apenas em 2023, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32. Fundamentou que a pretensão implicaria revisão do ato administrativo originário, atingindo o fundo de direito, não se aplicando a Súmula 85 do STJ.

A controvérsia recursal consiste em definir se a pretensão do apelante encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal e, caso superada tal prejudicial, se assiste ao autor o direito às promoções pleiteadas, considerando sua condição de militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo na Guarda Patrimonial.

No tocante à prejudicial de mérito relativa à prescrição, verifica-se que o apelante ingressou com a presente ação em 2023, objetivando promoções retroativas, sendo a primeira datada de dezembro de 2012 (graduação de 3o Sargento).

A prescrição nas ações contra a Fazenda Pública é regida pelo Decreto no 20.910/32, que em seu art. 1o estabelece:

"Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, em matéria de promoção funcional de servidor público, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se aplicando a Súmula 85 do STJ, que trata de relações de trato sucessivo.

Isso porque o ato administrativo que nega ou deixa de conceder a promoção constitui marco único e específico para a contagem do prazo prescricional. Uma vez preterido no direito à promoção, cabe ao servidor buscar a tutela judicial no prazo de cinco anos, sob pena de prescrição do próprio fundo de direito.

Entretanto, o caso dos autos apresenta peculiaridade que afasta a incidência da prescrição reconhecida pelo juízo a quo.

Há que se distinguir duas situações jurídicas distintas: (i) a prescrição do direito à promoção em si e (ii) a prescrição do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento do direito à promoção.

No presente caso, o apelante questiona o próprio direito à promoção, tendo em vista a existência de vedação expressa na Lei Complementar no 279/2007, que alterou a Lei Complementar no 231/2005, estabelecendo que "o militar convocado nos termos deste artigo terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção que não concorrerá."

O cerne da questão, portanto, não se refere à não concessão de uma promoção específica em determinado momento, mas sim à própria constitucionalidade e legalidade da vedação legal que impede o apelante de concorrer às promoções.

Neste contexto, considera-se que o termo inicial do prazo prescricional não se conta da data em que o apelante poderia ter sido promovido pela primeira vez (dezembro de 2012), mas sim da vigência da Lei Complementar no 720/2022, que substituiu a Lei Complementar no 279/2007 em 29/03/2022, reforçando a vedação à promoção e ao cômputo do tempo de serviço para tal fim.

Tal interpretação se alinha com o princípio da actio nata, segundo o qual o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que nasce o direito de ação, ou seja, quando o titular do direito pode efetivamente exercê-lo.

Considerando que a ação foi proposta em 2023, menos de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Complementar no 720/2022, não há que se falar em prescrição do fundo de direito.

Superada a prejudicial de mérito, passo à análise do mérito propriamente dito.

A questão central refere-se ao direito do apelante, na condição de militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo na Guarda Patrimonial, a concorrer às promoções na carreira militar, bem como ao cômputo do tempo de serviço prestado nessa condição para fins de promoção.

A Lei Complementar no 279/2007, ao alterar o §1o do art. 118 da Lei Complementar no 231/2005, estabeleceu expressamente que o militar convocado teria os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, a qual não concorreria.

A restrição à promoção dos militares da reserva remunerada convocados para o serviço ativo é clara e expressa, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade. A administração pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, só podendo fazer aquilo que a lei expressamente autoriza.

Ademais, tal restrição encontra justificativa razoável no fato de que o militar convocado já se encontra na reserva remunerada, tendo completado seu ciclo na carreira militar. A convocação para o serviço ativo é situação excepcional, que não visa reintegrar o militar à carreira, mas sim aproveitar sua experiência e conhecimento em atividades específicas.

A Lei Complementar no 720/2022 reforçou essa distinção, estabelecendo em seu art. 1o, §3o, que "o período em que o militar permanecer designado para o desempenho da AVNM não será computado ou aproveitado para a concessão de licença-prêmio, recálculo para fins de proventos de inatividade, promoção ou qualquer outro direito relativo ao tempo de serviço."

Nesse sentido:

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C COBRANÇA – CONVOCAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA AO SERVIÇO ATIVO – GUARDA PATRIMONIAL – LEI COMPLEMENTAR No 279/2007 – PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85/STJ – PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS – REJEIÇÃO – MÉRITO – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA PATRIMONIAL NO PROCESSO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL – IMPOSSIBILIDADE –

ART. 10 DA LEI ESPECIAL C/C ART. 188, § 1o DA LEI ESTATUTÁRIA – INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO – HIPÓTESE EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA PELA LEI DE REGÊNCIA – SITUAÇÃO TRANSITÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NA LEI

DE PROMOÇÕES – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –

EQUIPARAÇÃO ENTRE GRATIFICAÇÃO E SUBSÍDIO – INVIABILIDADE – VERBAS DE NATUREZA E CRITÉRIOS DISTINTOS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – VIOLAÇÕES PRINCIPIOLÓGICAS INFIRMADAS – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

A convocação do policial militar da reserva remunerada ao serviço ativo envolve relação de trato sucessivo, incidindo a prescrição apenas sobre as prestações financeiras, nos moldes da Súmula 85/STJ.

A não incidência da contribuição previdenciária afasta a tipificação do “tempo de serviço”.

A opção legislativa em excluir a possibilidade de promoção ao militar inativo transitoriamente convocado para o serviço ativo, por não se enquadrar na situação jurídica contemplada na Lei de Promoções, não ofende o princípio da isonomia.

O valor estipulado em lei para a gratificação da Guarda Patrimonial, segundo os critérios próprios da situação jurídica do militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo, não tisna qualquer violação principiológica.

(N.U 0002230-92.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

E ainda:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR - RESERVA REMUNERADA - CONVOCAÇÃO PARA GUARDA PATRIMONIAL – NÃO CONFIGURA TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE PROMOÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 279/2007 – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO RETROATIVA - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE AO RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Estado é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente estatal.

2.

Cabe a parte recorrente (parte reclamante) a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

A sentença atacada julgou improcedente o pedido para declarar como tempo de serviço o período em que estava convocado na Guarda Patrimonial, sob o argumento de que: (...) “A parte autora relata que em 26 de outubro de 2007 foi transferido para a reserva remunerada e, em 06 de maio de 2008 foi convocado para a Guarda Patrimonial e sustenta que faz jus ao tempo em que permaneceu convocado para fins de tempo para a promoção retroativa as patentes de segundo-tenente e primeiro-tenente. Considerando que o artigo 4o da LC n. 279/2007, vigente à época da convocação, estabelecia que nos proventos do militar da reserva remunerada sofreriam acréscimo em 50% (cinquenta por cento), a título de gratificação, enquanto durar a convocação, bem como o §1o estabelece que não incidirá contribuição previdenciária sobre o acréscimo” (...) “Em outras palavras, a não incidência de contribuição previdenciária deixa claro que a referida gratificação não tem qualquer efeito para tempo de serviço e promoções. Inclusive, a LC 279/07, também deixa claro que não há inclusão nos Quadros de Acesso para promoção, conforme se verifica do artigo 118, §1o” (...) “Oras, referidas disposições legais deixam claro que a convocação do Militar da Reserva para compor o Quadro da Guarda Patrimonial não contam para tempo de serviço e critérios de promoções”.

5. A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada), pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

6.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

7. A Lei Complementar Estadual n° 279/2007 (Dispõe sobre a convocação dos militares da reserva remunerada para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências) prevê seu artigo 4°: “A título de gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2o Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando Praça. (Nova redação dada pela pela LC 394/10) § 1o Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária. § 2o A gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de convocação”, bem como

disciplina em seu artigo 10: “O Art.118, e os §§ 1o e 3o, da Lei Complementar no 231, de 15 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 118 O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado, nos casos previstos em lei bem como para compor Conselho de Justificação ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar. § 1o O militar convocado nos termos deste artigo terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção que não concorrerá”.

8. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte recorrente (parte reclamante) não conseguiu demostrar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, não ficou demostrado o ato ilícito por parte da reclamada que enseje no dever de indenizar, como bem analisado pelo Juízo “a quo” que aplicou o direito em consonância com o ordenamento jurídico.

9. Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “in verbis”: APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C COBRANÇA – CONVOCAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA AO SERVIÇO ATIVO – GUARDA PATRIMONIAL – LEI COMPLEMENTAR No 279/2007 – PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85/STJ – PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS – REJEIÇÃO – MÉRITO – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA PATRIMONIAL NO PROCESSO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL – IMPOSSIBILIDADE –

ART. 10 DA LEI ESPECIAL C/C ART. 188, § 1o DA LEI ESTATUTÁRIA – INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO – HIPÓTESE EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA PELA LEI DE REGÊNCIA – SITUAÇÃO TRANSITÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NA LEI

DE PROMOÇÕES – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –

EQUIPARAÇÃO ENTRE GRATIFICAÇÃO E SUBSÍDIO – INVIABILIDADE – VERBAS DE NATUREZA E CRITÉRIOS DISTINTOS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – VIOLAÇÕES PRINCIPIOLÓGICAS INFIRMADAS – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO (N.U 0002230-92.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

10. Nesse mesmo diapasão, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –POLICIAL MILITAR – CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL – IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO NO PROCESSO DE APOSENTADORIA E DE INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO – ART. 10 DA LEI ESPECIAL C/C ART. 188, § 1o DA LEI ESTATUTÁRIA – HIPÓTESE EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA PELA LEI DE REGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1005489-36.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

11. Dessa forma, denotam-se pela ausência do conjunto probatório mínimo que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos alegados em sua inicial, o que implica na improcedência dos pedidos.

12. Sentença mantida.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

16. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1006168-89.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, pois os militares da reserva convocados estão em situação jurídica distinta dos militares da ativa. A lei estabelece tratamento diferenciado justamente porque são categorias diferentes, com regimes próprios.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a prejudicial de prescrição reconhecida na sentença, e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais,
tendo em vista que o apelante, na condição de militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo na Guarda Patrimonial, não faz jus às promoções pleiteadas, em razão da expressa vedação legal.

Custas recursais pelo apelante, com honorários majorados em 1% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025